Tribunal: STJ
Processo: 0339004-40.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1033162 - MS (2025/0339004-4)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: FREDSON TADEU ARAUJO VIEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: GLAUCIO DALPONTE MATTIOLI - SP253642
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO TRÁFICO
CORPUS
PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL DE PENA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente
impetrado para
habeas corpus
reconhecer a causa de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
e para alterar o regime inicial de cumprimento de pena.
Lei no 11.343/2006,
2. Fato relevante. O agravante foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 33,
caput, c/c
da
A defesa alegou
art. 40, inciso V,
Lei no 11.343/2006.
constrangimento ilegal, sustentando que as circunstâncias judiciais seriam
favoráveis e que não haveria prova da dedicação do agravante a atividades
criminosas.
3. Decisão agravada. Indeferimento liminar do
, com fundamento
habeas corpus
na ausência de competência do STJ para revisar condenação transitada em
julgado e na inexistência de flagrante ilegalidade que justificasse a concessão de
de ofício.
habeas corpus
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível reconhecer a causa
de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
e alterar
art. 33,
Lei no 11.343/2006,
o regime inicial de cumprimento de pena, considerando os elementos fático-
probatórios e a jurisprudência consolidada.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA52262935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:20:25
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 32dd8512-dfff-41f9-b53b-bf71b3abd5d9

5. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar
condenações transitadas em julgado, salvo em hipóteses de revisão criminal ou
ações rescisórias de seus próprios julgados, conforme
alínea
art. 105, inciso I,
"e", da Constituição Federal.
6. A causa de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
foi afastada pelas instâncias ordinárias com base nas
Lei no 11.343/2006
circunstâncias da prática delitiva, que indicaram dedicação do agravante a
atividades criminosas. Não é possível, na via do
, revolver o
habeas corpus
contexto fático-probatório dos autos.
7. A presença de circunstância judicial desfavorável, que resulta na fixação da
pena-base acima do mínimo legal, autoriza a aplicação de regime inicial mais
rigoroso, conforme entendimento consolidado do STJ.
IV. Dispositivo e tese
Agravo regimental não provido.
8. Resultado do Julgamento:
Tese de julgamento:
1. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar
condenações transitadas em julgado, salvo em hipóteses de revisão criminal ou
ações rescisórias de seus próprios julgados.
2. A causa de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
pode ser afastada pelas instâncias ordinárias com base em
Lei no 11.343/2006
elementos fático-probatórios que indiquem dedicação do acusado a atividades
criminosas.
3. A presença de circunstância judicial desfavorável autoriza a aplicação de
regime inicial mais rigoroso, mesmo que o
da pena permita regime
quantum
mais brando.
CF/1988,
alínea "e"; CPP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105, inciso I,
§ 2o;
§ 4o.
art. 654,
Lei no 11.343/2006, art. 33,
Não há precedentes específicos mencionados.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
12 de novembro de 2025

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA52262935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:20:25
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 32dd8512-dfff-41f9-b53b-bf71b3abd5d9

AgRg no HABEAS CORPUS No 1033162 - MS (2025/0339004-4)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: FREDSON TADEU ARAUJO VIEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: GLAUCIO DALPONTE MATTIOLI - SP253642
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO TRÁFICO
CORPUS
PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL DE PENA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente
impetrado para
habeas corpus
reconhecer a causa de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
e para alterar o regime inicial de cumprimento de pena.
Lei no 11.343/2006,
2. Fato relevante. O agravante foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 33,
caput, c/c
da
A defesa alegou
art. 40, inciso V,
Lei no 11.343/2006.
constrangimento ilegal, sustentando que as circunstâncias judiciais seriam
favoráveis e que não haveria prova da dedicação do agravante a atividades
criminosas.
3. Decisão agravada. Indeferimento liminar do
, com fundamento
habeas corpus
na ausência de competência do STJ para revisar condenação transitada em
julgado e na inexistência de flagrante ilegalidade que justificasse a concessão de
de ofício.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA52263180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:19:43
Código de Controle do Documento: 8b0dc1a5-df79-4543-ab13-b7725e434c57

II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível reconhecer a causa
de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
e alterar
art. 33,
Lei no 11.343/2006,
o regime inicial de cumprimento de pena, considerando os elementos fático-
probatórios e a jurisprudência consolidada.
III. Razões de decidir
5. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar
condenações transitadas em julgado, salvo em hipóteses de revisão criminal ou
ações rescisórias de seus próprios julgados, conforme
alínea
art. 105, inciso I,
"e", da Constituição Federal.
6. A causa de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
foi afastada pelas instâncias ordinárias com base nas
Lei no 11.343/2006
circunstâncias da prática delitiva, que indicaram dedicação do agravante a
atividades criminosas. Não é possível, na via do
, revolver o
habeas corpus
contexto fático-probatório dos autos.
7. A presença de circunstância judicial desfavorável, que resulta na fixação da
pena-base acima do mínimo legal, autoriza a aplicação de regime inicial mais
rigoroso, conforme entendimento consolidado do STJ.
IV. Dispositivo e tese
Agravo regimental não provido.
8. Resultado do Julgamento:
Tese de julgamento:
1. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar
condenações transitadas em julgado, salvo em hipóteses de revisão criminal ou
ações rescisórias de seus próprios julgados.
2. A causa de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
pode ser afastada pelas instâncias ordinárias com base em
Lei no 11.343/2006
elementos fático-probatórios que indiquem dedicação do acusado a atividades
criminosas.
3. A presença de circunstância judicial desfavorável autoriza a aplicação de
regime inicial mais rigoroso, mesmo que o
da pena permita regime
quantum
mais brando.
Documento eletrônico VDA52263180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:19:43
Código de Controle do Documento: 8b0dc1a5-df79-4543-ab13-b7725e434c57

CF/1988,
alínea "e"; CPP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105, inciso I,
§ 2o;
§ 4o.
art. 654,
Lei no 11.343/2006, art. 33,
Não há precedentes específicos mencionados.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FREDSON TADEU ARAUJO
VIEIRA contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu
liminarmente o
(fls. 96/97).
habeas corpus
Consta nos autos que o agravante foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 10
(dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito capitulado no
, c/c o
ambos da
art. 33, caput
art. 40, inciso V,
Lei n. 11.343/2006.
Nas razões do
, alegou-se a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez
writ
que estariam presentes os requisitos para a incidência da minorante do tráfico privilegiado,
prevista no
§ 4o, da Lei de Drogas, em sua fração máxima, tendo em vista que as
art. 33,
circunstâncias judiciais seriam favoráveis e que não haveria prova da dedicação do
agravante a atividades criminosas.
Asseverou-se que a quantidade de droga apreendida, por si só, não constitui
fundamento idôneo para afastar a benesse, pois não se presta a demonstrar que o réu se
dedicava a atividades criminosas.
Afirmou-se, ainda, que a manutenção do regime fechado e o afastamento da
minorante configuram constrangimento ilegal, justificando a concessão da ordem de habeas
corpus, inclusive de ofício.
Às fls. 96/97, o
foi indeferido liminarmente.
habeas corpus
Nas razões do agravo regimental, a Defesa reitera as teses apresentadas na
inicial do
, afirmando que o acórdão do Tribunal
se baseou exclusivamente na
writ
a quo
quantidade de droga apreendida (267 kg de maconha) e em elementos genéricos para
concluir pela dedicação do paciente a atividades criminosas.
Postula, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou, caso assim não se
entenda, a submissão do feito à apreciação do Órgão Colegiado.
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não prospera.
Documento eletrônico VDA52263180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:19:43
Código de Controle do Documento: 8b0dc1a5-df79-4543-ab13-b7725e434c57

Conforme exposto na decisão agravada, o presente
foi impetrado
habeas corpus
contra condenação proferida na origem já transitada em julgado e não há, neste Tribunal,
julgamento de mérito em relação à ela passível de revisão.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de
que não deve ser conhecido o habeas corpus utilizado como substitutivo de revisão
criminal quando não há competência inaugurada desta Corte para conhecer da matéria.
Isso porque, o artigo 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal estabelece
que compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, originariamente, apenas as revisões
criminais e ações rescisórias de seus próprios julgados.
A decisão impugnada destacou, ainda, a ausência de ilegalidade flagrante no
julgado que pudesse justificar a concessão de
de ofício, nos termos do
habeas corpus
parágrafo segundo do artigo 654 do Código de Processo Penal.
Na hipótese dos autos, a causa de diminuição prevista no § 4.o do
da
art. 33
foi afastada com o entendimento de que o agravante se dedicava a
Lei n. 11.343/2006
atividades criminosas com base nas circunstâncias da prática delitiva.
Dessa forma, não é possível desconstituir a conclusão das instâncias ordinárias
sobre a dedicação do acusado à atividade criminosa e, por conseguinte, reconhecer a causa
de diminuição de pena prevista no
§ 4.o, da Lei de Drogas, notadamente por ser
art. 33,
vedado, na presente via, revolver o contexto fático-probatório dos autos.
A propósito:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES
CRIMINOSAS. REEXAME DE PROVAS.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente habeas corpus, com fundamento na incompetência do STJ para
conhecer de remédio constitucional utilizado como substitutivo de revisão
criminal e na ausência de ilegalidade flagrante.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a dedicação do agente a
atividades criminosas, para fins de aplicação da causa de diminuição de pena
do
§ 4o, da
pode ser reexaminada na via do habeas
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
corpus.
III. Razões de decidir
3. A análise da dedicação do agente a atividades criminosas demanda o
reexame do conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do habeas
corpus.
4. A intervenção do STJ somente se justifica em casos de manifesta ilegalidade
ou teratologia, o que não se verifica na hipótese.
Documento eletrônico VDA52263180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:19:43
Código de Controle do Documento: 8b0dc1a5-df79-4543-ab13-b7725e434c57

5. As instâncias ordinárias afastaram a minorante do tráfico privilegiado com
base em elementos concretos e idôneos, como a apreensão de armamento de
uso restrito e elevada quantidade de munições, além da diversidade e volume
das drogas.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O reexame do conjunto fático-probatório para análise da dedicação do
agente a atividades criminosas é inviável na via do habeas corpus.
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o.
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 918.786/MG, Rel. Min.
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/8/2024.
(AgRg no HC n. 1.025.761/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
)
9/9/2025,
15/9/2025.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO. QUANTIDADE DE DROGA E
PETRECHOS APREENDIDOS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA.
IDONEIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
habeas corpus, com fundamento no
do Regimento Interno do Superior
art. 210
Tribunal de Justiça, que visava a aplicação da redutora penal do tráfico
privilegiado prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/06.
2. O Tribunal de origem afastou a aplicação da minorante considerando a
quantidade de droga apreendida (213,5g de maconha) e os petrechos
encontrados (balança de precisão, faca com resquício do entorpecente e rolos
de papel filme), indicando dedicação a atividade criminosa.
3. A instância ordinária concluiu pela não aplicação da redutora,
fundamentando que o acusado se dedicava a atividade criminosa, apesar de ser
primário e ter bons antecedentes.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade de droga e os
petrechos apreendidos são suficientes à demonstração de que o réu se dedica a
atividades criminosas e, via de consequência, ao afastamento da redutora
penal do tráfico privilegiado.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a quantidade
de drogas, isoladamente, não constitui fundamento idôneo ao afastamento da
redutora penal, mas no caso concreto, a presença de petrechos indicativos de
tráfico habitual justifica a decisão.
6. A modificação das conclusões do Tribunal de origem demandaria o reexame
aprofundado do acervo fático-probatório, o que é vedado na via do habeas
corpus.
7. Não há flagrante constrangimento ilegal que autorize o provimento do
agravo regimental para conceder a ordem de habeas corpus.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA52263180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:19:43
Código de Controle do Documento: 8b0dc1a5-df79-4543-ab13-b7725e434c57

8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A dedicação à atividade criminosa pode ser
demonstrada por elementos concretos, como a apreensão de petrechos típicos
do tráfico. 2. A modificação das conclusões do Tribunal de origem sobre a
dedicação à atividade criminosa demanda reexame fático-probatório, vedado
na via do habeas corpus."
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o;
Lei n. 11.343/06, art. 33,
RISTJ,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 830.175/SP,
art. 210.
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023;
STJ, AgRg no HC 931.390/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em 4/2/2025.
(AgRg no HC n. 873.291/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
)
19/3/2025,
24/3/2025.

Por fim, conforme entendimento consolidado desta Corte Superior, a presença
de circunstância judicial desfavorável, que resulta na fixação da pena-base em patamar
superior ao mínimo legal, permite a aplicação de regime inicial mais rigoroso que aquele
normalmente previsto para o
da pena estabelecida.
quantum
Assim, o agravo não apresenta argumentos capazes de afastar os fundamentos
da decisão atacada, que se alinha à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
Justiça, razão pela qual deve ser mantida a decisão por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52263180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:19:43
Código de Controle do Documento: 8b0dc1a5-df79-4543-ab13-b7725e434c57

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0339004-4
HC 1.033.162 / MS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00005687220208120012 5687220208120012
PAUTA: 11/11/2025
JULGADO: 11/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: GLAUCIO DALPONTE MATTIOLI
ADVOGADO
: GLAUCIO DALPONTE MATTIOLI - SP253642
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PACIENTE
: FREDSON TADEU ARAUJO VIEIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FREDSON TADEU ARAUJO VIEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: GLAUCIO DALPONTE MATTIOLI - SP253642
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605449188155812113@
2025/0339004-4 - HC 1033162 Petição : 2025/0088020-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52236820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 11/11/2025 23:02:24
Código de Controle do Documento: 2A334056-1D30-4D6E-AB6B-9EAD62BA6729